Tribunal: STF
Processo: ARE 1251770
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 33).
    A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não demonstrou as razões pelas quais a questão constitucional não foi prequestionada afirmando, também, a desnecessidade de oposição de embargos de declaração para que isso ocorresse, pois “[...] o acórdão recorrido já havia apreciado a questão em sentido contrário ao art. 102 da CF/88” (pág. 4-5 do documento eletrônico 36).
    Além disso, afirma que 
    “[...] demonstrou em seu recurso que ao estender tal modulação ao contro difuso, sem decisão desta natureza pelo Plenário desta C. Corte, o acórdão teria usurpado a competência desta C. Corte para decidir, única e exclusivamente, pela modulação de efeitos da inconstitucionalidade” (pág. 8 do documento 36).
    Após ser regularmente intimada para se manifestar sobre o agravo regimental interposto, o agravado pugnou pela manutenção da decisão impugnada (documento eletrônico 43).
    Por meio da Petição 43929/2020-STF, a agravante solicitou o sobrestamento deste recurso até o julgamento definitivo da ADPF 649, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que trata da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4171/DF, de que fui redator para o acórdão, aos processos individuais ajuizados antes da data definida na modulação de efeitos realizada no julgamento daquela ADI (documento eletrônico 41).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, indefiro o pedido de sobrestamento, porquanto este recurso não se aproveitará do resultado daquela ADPF, uma vez que existe óbice para que se aprecie o tema de fundo.
    Quanto ao mais, verifico assistir parcial razão à agravante.
    Verifico que a decisão agravada mencionou a incidência da Súmula 284/STF por ter havido impugnação, apenas, quanto à aplicação da modulação de efeitos da ADI 4.171/DF em sede de controle abstrato de constitucionalidade pelo acórdão recorrido, sem nada referir quanto ao afastamento da exigência de recolhimento do ICMS, a título de estorno das distribuidoras, sobre o álcool etílico anidro combustível (AEAC) e o biodiesel (B100) (págs. 3-4 do documento eletrônico 33).
    Contudo, conforme se verifica do acórdão recorrido (pág. 6 do documento 13) e do RE interposto, não há falar em impugnação àquele primeiro fundamento dado que, no ponto, a pretensão da agravante foi acolhida, tanto que o pedido deduzido no RE volta-se, apenas, para a reforma parcial do acórdão recorrido (pág. 18 do documento eletrônico 17).
    Assim, não incide o óbice da Súmula 284/STF.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero em parte a decisão agravada, tornando-a sem efeito apenas quanto à incidência da Súmula 284/STF mantendo os seus demais fundamentos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator